Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES NÃO PAGAS. CONTRATO BILATERAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELOS CONTRATANTES E POR DUAS TESTEMUNHAS. HISTÓRICO ESCOLAR. FREQUÊNCIA DO ALUNO NÃO CONSTATADA. MENÇÕES INEXISTENTES. DISCUSSÃO A RESPEITO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, nem mesmo para fins de prequestionamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.